Tribunal: TJMT
Processo: 1005673-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005673-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA - CPF: 014.594.561-81 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 006.869.211-00 (EMBARGADO), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (EMBARGADO), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), PAULO CESAR NOLETO ROCHA - CPF: 380.868.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA SOPHIA BORGES FARIAS - CPF: 047.938.221-26 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 808.415.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Despejo. Alegação de Contradição. Inexistência de Vício no Julgado.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida na Ação Anulatória de Ato Jurídico C/C Despejo em fase de Cumprimento de Sentença, que não reconheceu a nulidade da citação e indeferiu o pedido de justiça gratuita ao Embargante.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em contradição, passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Embargos de Declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição interna, corrigir erro material ou suprir omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC

4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis no próprio conteúdo do Acórdão, e não a externa, que se refere à discordância entre o julgado e a tese defendida pela parte.

5. O Acórdão foi claro ao afirmar que a mera alegação de falsidade da assinatura, desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança, não justifica a instauração de perícia grafotécnica nem enseja a nulidade da citação.

6. A tentativa de rediscutir matéria decidida configura uso indevido dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é a interna, e não a divergência entre o julgado e a tese da parte.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005673-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Pabulo Diego de Lara Ferreira
em virtude do Acórdão de Id. 292872379, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante aponta vício no julgado, em especial a existência de contradição ao afirmar que inexiste verossimilhança quanto à alegação de falsidade da assinatura no Aviso de Recebimento.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja determinada a realização da perícia grafotécnica.

O Embargado foi intimado e não apresentou contrarrazões (Id. 297499884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O Embargante interpôs Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na fase de Cumprimento de Sentença da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Despejo, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e de nulidade processual por vício de citação.

O Embargante, sublocatário do imóvel objeto da lide, alegou que não foi citado e afirmou que a assinatura constante no Aviso de Recebimento (AR) não lhe pertence. Requereu a nulidade dos atos processuais e a realização de perícia grafotécnica. Ainda requereu os benefícios da assistência judiciária sob alegação de hipossuficiência.

O Juiz singular indeferiu os pedidos, reconheceu a validade da citação e a falta de comprovação de hipossuficiência financeira. Entretanto, suspendeu a ordem de despejo porque o Embargante e demais requeridos não foram intimados do julgamento do Recurso de Apelação.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o julgado incorreu em contradição ao rejeitar a tese de falsidade da assinatura constante no Aviso de Recebimento, mesmo diante da suposta discrepância entre essa assinatura e aquelas lançadas em seus documentos pessoais.

No entanto, o Acórdão foi claro ao afirmar que não se verifica qualquer indício aparente de irregularidade na assinatura constante do Aviso de Recebimento. Reconheceu que a mera alegação de falsidade, desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança, é insuficiente para justificar a realização de perícia grafotécnica ou para ensejar o reconhecimento da nulidade da citação.

O Embargante não apresentou laudo técnico, parecer extrajudicial, testemunhos, ou qualquer outro indicativo que suscitasse dúvida razoável quanto à autenticidade do AR, limitou-se a afirmar a divergência na assinatura, o que não é o bastante para afastar a presunção de veracidade do ato citatório nem para autorizar, de forma automática, a instauração de perícia grafotécnica.

Dessa forma, não se trata de negar o direito à ampla defesa, mas de reconhecer que incumbe à parte, ao menos, demonstrar um indício mínimo de plausibilidade na sua alegação, capaz de justificar a abertura de fase probatória ou a instauração de perícia.

Ademais, não se pode esquecer que a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna, que se verifica quando, no contexto do Acórdão embargado, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.

Ou seja,
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
(EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025)

Portanto, não há qualquer contradição para ser eliminada, já que o Embargante aponta contradição externa entre o que foi decidido e a tese sustentada por ele.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025